Tribunal: STF
Processo: HC 118056
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



     Habeas corpus. Processual. Alegada violação do princípio da colegialidade. Decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça negando seguimento ao recurso ordinário interposto. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário cabível. Inadequação da via eleita. Writ extinto. Precedente. 



    1. Segundo o entendimento da Corte, “uma vez julgado pelo Superior Tribunal de Justiça o recurso ordinário formalizado em processo revelador de impetração, o acesso ao Supremo faz-se em via das mais afuniladas mediante recurso extraordinário e não nova impetração” (HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 9/11/12). 



    2. Habeas corpus extinto.